Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Multirreincidência. Compensação integral com a confissão espontânea. Não cabimento. Regime prisional. Semiaberto. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime o art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se deve ocorrer a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência; e, ii) se é possível, no caso concreto, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de réu multirreincidente promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. A imposição de regime semiaberto é adequada frente à multirreincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.